Tribunal: TJMT
Processo: 1017244-67.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017244-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (APELANTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (“MINHA CASA MINHA VIDA”) – PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PARCELA EM ATRASO – NEGATIVAÇÃO DO DÉBTIO –
PAGAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO SEM ACRÉSCIMOS DE MORA
–
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ATÉ A PURGAÇÃO TOTAL DOS ENCARGOS DE MORA
– POSSIBILIDADE –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento da parcela em atraso, sem os encargos moratórios devidamente pactuados, não elide a mora do autor, sendo legítima a sua inscrição no rol de inadimplentes.

2.
In casu
, se a negativação era legítima, tendo em vista que a inscrição do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu após a constatação da inadimplência com o vencimento do débito, a manutenção da negativação também se afigura legítima, uma vez que o pagamento realizado pelo Autor não contemplou os encargos de mora, mas apenas o valor originário do débito, desse modo, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT
nos autos da
Ação de Inexistência de Débito com Reparação por Dano Moral n. 1017244-67.2022.8.11.0002
, movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme consta na sentença (id. 188045682).

O Apelante sustenta (id. 188045683), em síntese, que a r. sentença deve ser reformada para fins de reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes mesmo após o adimplemento do débito, outrora em atraso.

O Apelante alega, para tanto, que
“com o advento da pandemia mundial que assolou o país no ano de 2020, (...) não conseguiu honrar com seus compromissos, deixando de adimplir a parcela do dia 10/10/2020”
e após, uma vez reestabelecido financeiramente,
“buscou adimplir o débito em questão, arcando com os juros de mora e multa, cobrados pelo Apelado”
. Entretanto, em 2022, ao tentar obter crédito na praça, tomou conhecimento de que havia uma restrição em seu nome junto ao SCPC Boa Vista e SERASA referente ao débito em questão.

Nesse contexto, o Apelante sustenta que a r. sentença incorreu em erro ao ignorar o fato de que a pretendida indenização decorre da manutenção indevida do nome do Apelante no rol dos inadimplentes e não da inscrição, propriamente dita, porque esta foi legítima.

Desse modo, o Apelante pugna pela reforma da r. sentença para que seja declarada a inexistência do débito no valor de R$ 560,13 (quinhentos e sessenta reais e treze centavos) com vencimento apontado no dia 10/10/2020, bem como, seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 18804585) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, tendo em vista a licitude da inscrição do nome do Apelante no rol dos inadimplentes, mormente porque o Apelante não se dignou a comprovar a ilicitude da negativação.

A Apelada sustenta, ainda, que
“uma eventual condenação deverá levar em consideração parâmetros cautelosos adotados pelos Tribunais, no que concerne a fixação do quantum indenizatório”
.

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme consta na r. sentença e na certidão lançada no id. 188714697, benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024